Tribunal: TJPA
Processo: 0812108-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812108-32.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO SANTAREM DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR –
DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – NÃO SUBSISTE MAIS OS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – PACIENTE POSSUIDOR DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:
Assiste razão ao impetrante. A fundamentação principal da decisão segregatória era resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e tendo esta afirmado em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que não se sente ameaçada pelo paciente, o Juízo de origem, revogou as medidas protetivas anteriormente fixadas, razão pela qual não se vislumbra a subsistência de qualquer requisito do art. 312, do CPP, que justifique a prisão cautelar do paciente, sobretudo diante de sua primariedade, já que não responde a outros processos além dos ora analisados neste
writ
, além de possuir predicados pessoais favoráveis.

Nessa esteira de raciocínio, tal como se manifestou a Douta Procuradoria de Justiça, a concessão da ordem se mostra medida de direito a se impor.

2 –
ORDEM CONHECIDA e CONCEDIDA, nos termos do voto relator.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0812108-32.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUCAS CARNEIRO MAIA (OAB/PA nº 26.904)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

PACIENTE:
RAIMUNDO SANTARÉM DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
LUCAS CARNEIRO MAIA (OAB/PA nº 26.904)
, em favor de
RAIMUNDO SANTARÉM DE SOUSA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
.

Aduz que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 30/10/2021, por suspostamente ter praticado o crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, §9 do CPB.

Assevera, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis; ausência de comprovação da gravidade da lesão sofrida pela vítima; constrangimento ilegal em razão de a pena máxima do delito previsto no art. 129, §9, do CPB ser de 03 (três) anos; paciente possuidor de problemas de saúde; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O feito foi incialmente distribuído em regime de Plantão Judicial, tendo o Desembargador-Plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior, entendido que o caso não se amoldava às regras do Plantão Judicial, e determinou a redistribuição em expediente regular. (ID n. 6914187)

Ato contínuo, o impetrante reiterou a necessidade de ser a matéria apreciada em regime plantonista, ante o estado de saúde do paciente. (ID n. 6915169)

Em seguida, novamente submetido o
writ
em regime de plantão, dessa vez analisada pela Desembargadora-Plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato, de igual modo que o caso não se amoldava às regras do Plantão Judicial, e determinou a redistribuição em expediente regular. (ID n. 6926389)

Em expediente ordinário, recaiu o feito sob a minha relatoria.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6944941)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 6968732):

“(...) 1 – No dia 30 de outubro de 2021, o paciente foi preso em flagrante por ter agredido fisicamente a vítima, sua sogra, com um golpe de pernamanca na cabeça, sendo contido pelos familiares até a chegada da polícia, enquanto que a vítima foi encaminhada a UPA da Marambaia.

2 – O feito foi distribuído ao juízo plantonista que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e, atendendo ao pedido da autoridade policial, converteu a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, por considerar que sua liberdade representa risco concreto a bens jurídicos alheios. Sustentou ainda, o magistrado o plantonista, que embora o custodiado não possua antecedentes criminais, o modus operandi empregado, evidencia exacerbada gravidade concreta e, por conseguinte, a periculosidade em sua execução, revelando a necessidade da decretação de sua custódia cautelar, entendeu ainda não ser suficiente a aplicação de medida cautelar alternativa.

3 – A Autoridade policial, encaminhou em 04/11/2021 o inquérito policial sobre o fato, do qual já foi dado ciência ao Ministério Público para as providências necessárias.

4 – No que se refere aos antecedentes criminais, informa-se a existência do IPL n° 0816824-63.2021.814.0401 e da Medida Protetiva de n° 0816825- 48.2021.8.14.0401, ambos em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

5 – Em relação aos Autos de Medidas Protetivas, informo que a vítima compareceu no dia 04/11/2021, perante o Serviço de Acolhimento Multidisciplinar das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher e requereu a revogação das medidas, no entanto, a técnica responsável, emitiu pareceu informando que na ocasião do atendimento, percebeu que a requerente não tinha consciência acerca da violência sofrida, tendo explicado a mesma sobre a Lei 11.340/2006, bem como sobre os diversos tipos de violência doméstica existente. Deste modo, embora a requerente tenha tentado minimizar a violência sofrida a todo momento, no sentido de justificar o comportamento agressivo e violento do requerido, entendeu ser necessária a Manutenção das Medidas Protetivas em favor da requerente, em razão da violência sofrida, agravada pelo fato de ter sido contra uma pessoa idosa.

6 – Por uma questão de cautela, este juízo manteve, por ora, as medidas protetivas deferidas e designou audiência para o dia 10 (dez) de novembro de 2021, às 10h30min, para oitiva da vítima, a fim de analisar a necessidade de manutenção das medidas protetivas (...)”.

Em 10/11/2021, o impetrante peticionou informando sobre a revogação das medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima no Processo n° 0816825- 48.2021.8.14.0401 (ID n. 7045913), em relação ao mesmo fato delitivo, e juntou no ID n. 7045914, o teor da decisão.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
da ordem. (ID n. 7062987)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise detida dos autos, em especial da decisão vergastada, verifica-se que a prisão do paciente fora decretada com o principal fundamento a proteção à integridade física e psicológica da vítima, senão vejamos trecho da decisão nesse sentido (ID n. 6915170):

“(...) Considerando o significativo risco que a liberdade do flagrado acarretaria à incolumidade física e psicológica da vítima e de seus familiares, com quem reside no mesmo terreno, entendo que a custódia cautelar é medida que se impõe, tendo em vista que medidas cautelares diversas tampouco medidas protetivas de urgência não seriam suficientes para a hipótese(...)”.

Ocorre que, em audiência realizada no Juízo
a quo
, em sede de processo de medidas protetivas de urgência, referentes ao mesmo fato delitivo, a vítima afirmou não se sentir ameaçada pelo paciente, razão pela qual o aquele Juízo revogou as medidas protetivas fixadas em desfavor do paciente, por falta de interesse superveniente da vítima (ID n. 7045914).

Ora, se a fundamentação principal da decisão segregatória era resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e tendo esta afirmado em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que não se sente ameaçada pelo paciente, o Juízo de origem, revogou as medidas protetivas anteriormente fixadas, razão pela qual não se vislumbra a subsistência de qualquer requisito do art. 312, do CPP, que justifique a prisão cautelar do paciente, sobretudo diante de sua primariedade, já que não responde a outros processos além dos ora analisados neste
writ
, além de possuir residência fixa (ID n. 6914313), documentação idônea - CNH (Id n. 6914314) e emprego comprovado (ID n. 6914568).

Nessa esteira de raciocínio, tal como se manifestou a Douta Procuradoria de Justiça, a concessão da ordem se mostra medida de direito a se impor.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e
CONCEDO A ORDEM
, para
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente sendo desnecessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor de RAIMUNDO SANTARÉM DE SOUSA
, brasileiro, União Estável, Servidor Público Federal, inscrito sob CPF nº 039.309.122-87, inscrito sob RG nº 3697503, filho de Pedro Paulo de Souza e Raimunda Santarém de Souza, residente e domiciliado Tv. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nº 11, Mangueirão, CEP 60640-080, Belém/PA.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/11/2021